Tribunal: TJDFT
Processo: 0722627-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0722627-19.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIO ALVES LOPES AGRAVADO: MASSA FALIDA DE" PISORAMA - PISOS, REVESTIMENTOS E DECORACOES EIRELI - ME, MARIANA HILARIO LOPES D E S P A C H O Nada a prover sobre o pedido de reconsideração de DI 37931896, não se conformando deve a parte interpor o recurso cabível. Aguarde-se o transcurso do prazo para resposta, após, retornem-se os autos para análise do mérito do recurso. Brasília, 8 de agosto de 2022 11:06:26. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador